Tribunal: TJES
Processo: 0001460-83.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Provisória; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Tarifas; Repetição de indébito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001460-83.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: JOAO LUIZ FERREIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001460-83.2020.8.08.0014

APELANTE:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

APELADO:
JOÃO LUIZ FERREIRA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

contra r. sentença de fls. 87/95, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos autos da “Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual” ajuizada por
JOÃO LUIZ FERREIRA.

Em suas razões recursais (fls. 118/129), o Apelante alegou, em síntese, que os juros estipulados no contrato firmado entre as partes foram inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, no entanto, o juízo
a quo
entendeu pela abusividade das rubricas.

Aduz que o juízo
a quo
fixou juros remuneratórios de 128,18% ao ano, contudo, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central nos empréstimos pessoais não consignados era de 205,94% ao ano.

Diante do exposto, requer o recebimento do recurso e o provimento, com a consequente reforma da sentença, para que nela passe a constar a taxa de juros aplicada pelo Banco Central e, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a limitação dos juros a 192,27% a.a., percentual que corresponde a uma vez e meia ao percentual que o juízo
a quo
entendeu ser a média de mercado.

Em contrarrazões de fls. 134/136-v, o Apelado pugna seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/09/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001460-83.2020.8.08.0014

APELANTE:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

APELADO:
JOÃO LUIZ FERREIRA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

contra r. sentença de fls. 87/95, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos autos da “Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual” ajuizada por
JOÃO LUIZ FERREIRA.

O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que praticou taxa de juros dentro da média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil.

O Apelado, por seu turno, pugna pela manutenção da sentença, com a confirmação da abusividade nas taxas de juros praticadas.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade das taxas de juros no contrato bancário firmado entre as partes.

Antes, porém, verifica-se uma questão de ordem que merece ser trazida à baila: a sentença foi proferida sem nem sequer constar nos autos as condições gerais do contrato firmado entre as partes.

Nota-se que tanto autor quanto réu, ora Apelado e Apelante, apresentaram apenas uma tabela resumo do contrato às fls. 29 e 76, respectivamente, o que não é suficiente para o exame completo de todos os seus termos. Destaca-se, ainda, que, da análise do documento, há a redação clara de que não se trata das condições gerais da avença, veja-se:

O Cliente/Fiduciado e o Avalista, identificados neste Termo de Ades]ap. declaram que receberam da AGORACRED S/A uma cópia do Contrato de Financiamento, que regula as condições gerais das operações da espécie, na AGORACRED S/A, registrado sob o nº 243036 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Vitória/ES.

Assim, vê-se que o documento apresentado não corresponde à avença pactuada. Considerando que o Apelado apresenta numerosas abusividades na relação firmada entre as partes, mostra-se dificultoso avaliar a questão, pois não é possível saber se houve previsão de capitalização de juros, das taxas estipuladas no contrato, da forma de pactuação das rubricas, entre outras questões relevantes que são fundamentais para apreciação das alegadas ilegalidades.

Registre-se que a jurisprudência é clara no sentido de que é válida a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada (Tema 953 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Contudo, no caso em exame, nem sequer se pode visualizar se há essa previsão contratual, o que inviabiliza qualquer exame sobre a regularidade dos juros capitalizados e dos consectários lógicos deles decorrentes.

Verifica-se, pois, que a sentença não examinou a situação concreta, eis que o contrato não está posto nos autos, limitando-se a indicar de forma genérica a jurisprudência aplicável a ações revisionais, as quais possuem temas comuns e repetitivos em razão de advirem das chamadas " relações de massa" decorrentes da sociedade de consumo.

Dito isso, com o máximo respeito ao juízo
a quo
, o pronunciamento em exame carece de fundamentação, nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; [...]

Nesses termos, o comando sentencial deve ser anulado, para determinar a intimação das partes para apresentação do contrato firmado, a fim de viabilizar eventual abusividade, a partir do exame de suas cláusulas.

Sobre a hipótese eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ART. 285-A DO CPC/73. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECUROS PROVIDO. 1. A r. Sentença viola frontalmente o princípio da congruência ou adstrição, na medida em que analisa pedidos que sequer foram formulados, ao mesmo tempo em que deixa de analisar outros que efetivamente o foram. 2. No que toca à fundamentação, a sentença é absolutamente genérica, não fazendo qualquer referência ao contrato do caso concreto, e, ainda, utilizando enunciados de Súmulas e precedentes sem contextualização com as circunstâncias fáticas da demanda. 3. Ausente documento indispensável para o deslinde da causa - contrato de financiamento firmado entre as partes -, não há condições de imediato julgamento da demanda por este E. Tribunal. 4. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência (EDCL no AgInt no RESP 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0005943-98.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/10/2018; DJES 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA GENÉRICA AUSÊNCIA DE EXAME ESPECÍFICO DO CASO CONCRETO NULIDADE DA SENTENÇA VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO APELO PREJUDICADO 1. Na hipótese, o requerente não dispunha do contrato e pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova, para que o banco requerido juntasse o pacto. No entanto, o Magistrado singular proferiu sentença antecipada de mérito, com fulcro no art. 285-A do CPC/1973 e sequer mandou citar o banco requerido para contestar e juntar as provas, impossibilitando o exame concreto da relação jurídica estabelecida entre as partes. 2. Não apreciando as matérias trazidas pela apelante de forma concreta e específica, proferiu o magistrado uma sentença genérica, vedada pelo ordenamento jurídico. 3. Sentença cassada. Apelo prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 048120245823, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE ANULAÇAO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. SEM COMISSÃO DE PERMANENCIA E TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO E ABERTURA DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS. 1. Viola o dever de fundamentação das decisões judiciais a sentença absolutamente genérica que não faz qualquer referência ao contrato do caso concreto, utiliza enunciados de súmulas e precedentes sem qualquer contextualização com as circunstâncias fáticas da demanda, de modo que os motivos utilizados para improcedência dos pedidos se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1º, CPC/2015). 2. Viola o princípio da congruência a sentença que analisa pedidos que sequer foram formulados e deixar de analisar alguns dos pedidos que efetivamente foram (arts. 141 e 492, CPC/2015). [...] (TJES, Classe: Apelação, 035120210527, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. É vedada a prolação de sentença, pronunciando a nulidade de cláusulas insertas em contrato celebrado pelas partes, sem que o referido instrumento conste dos autos para a análise concreta dos termos avençados, por se tratar de documento indispensável ao conhecimento da controvérsia (art. 283, do Código de Processo Civil). (TJES; APL 0027157-28.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/05/2014; DJES 21/05/2014)

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando quem em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, consoante já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda por não haver nos autos documento indispensável ao deslinde do feito, qual seja, o contrato firmado entre as partes, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Pelo exposto, ante a questão de ordem,
ANULO
a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determino o prosseguimento do feito para que seja determinada a intimação das partes para acostar aos autos os termos e condições contratuais, a fim de viabilizar a alegada abusividade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001460-83.2020.8.08.0014

APELANTE:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

APELADO:
JOÃO LUIZ FERREIRA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO R
EVISIONAL DE CONTRATO
.
CONTRATO B
ANCÁRIO
. Q
UESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA PROFERIDA SEM JUNTADA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
SENTENÇA ANULADA.

1. Constatou-se nos autos que a sentença foi proferida com a juntada aos autos apenas de um quadro resumo do contrato, sem as condições gerais da avença, o que impossibilita o exame da abusividade de suas cláusulas.

2. O Apelado, ora autor nos autos de origem, apresenta numerosas abusividades na relação firmada entre as partes, mostrando-se dificultoso avaliar a questão, pois não é possível saber se houve previsão de capitalização de juros, das taxas estipuladas no contrato, da forma de pactuação das rubricas, entre outras questões relevantes que são fundamentais para apreciação das alegadas ilegalidades.

3. Verifica-se, pois, que a sentença não examinou a situação concreta, eis que o contrato não está posto nos autos, limitando-se a indicar de forma genérica a jurisprudência aplicável a ações revisionais, as quais possuem temas comuns e repetitivos em razão de advirem das chamadas " relações de massa" decorrentes da sociedade de consumo. Ofensa ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e ao parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

4. Embora a hipótese dos autos seja de nulidade da sentença, não se aplica a Teoria da Causa Madura positivada no parágrafo 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, eis que ausente documento indispensável à análise da demanda.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença do juízo
a quo
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença do juízo a quo, nos termos do voto do Relator.